Tribunal: TJMT
Processo: 1085745-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085745-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 204.451.481-87 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2654-97 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085745-08.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Manoel Benedito dos Santos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÕES COMPATÍVEIS COM PADRÃO DE MOVIMENTAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
No presente caso o Autor visa obter a declaração de inexistência de débitos em sua conta bancária, a restituição de aproximadamente R$ 19.000,00 supostamente debitados indevidamente, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega o desconhecimento das transações realizadas e afirma não ter autorizado às movimentações bancárias registradas. O banco, por sua vez, afirma que as operações foram regularmente realizadas pelo titular da conta.

2. O autor apresentou extratos bancários e boletim de ocorrência, mas não trouxe aos autos prova mínima de que os lançamentos foram realizados sem sua anuência ou que decorreram de fraude ou erro operacional, considerando que a utilização foi por meio do cartão de débito, por vários meses (junho a outubro).

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de demonstrar, ao menos indícios consistentes de irregularidade, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

4. . A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.

5.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso em tela, infere-se que a parte Promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte Autora, vez que os documentos trazidos na peça de resistência, devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstram claramente que as dívidas contraídas ao longo dos meses junto a promovida, foram anuídos pela parte reclamante. Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a validade da dívida entabulada entre as partes, encargo que cabia à parte autora. No tocante à alegação de dano moral, a parte autora também não logrou demonstrar qualquer ato ilícito praticado pelo banco ou situação de constrangimento que justificasse a reparação por dano moral. A jurisprudência é clara no sentido de que a simples inclusão de débitos na conta bancária, sem prova de erro ou falha grave por parte da instituição financeira, não enseja, por si só, indenização por dano moral. No caso em análise, verifica-se que a parte autora contratou os serviços bancários com plena manifestação de vontade e que as operações realizadas foram compatíveis com o padrão de movimentação registrado na conta bancária. A parte autora também se envolveu em diversas transações o que pode ter evoluído ao montante da dívida, sem que tenha adotado medidas para interromper ou contestar as movimentações no momento oportuno.
”.

6. A responsabilidade civil da instituição por movimentações financeiras bancárias não confirmadas depende da comprovação de falhas no sistema de segurança ou de acusações de fraude nas operações, portanto, a ausência de elementos que indiquem falha na prestação dos serviços da instituição financeira impede a aplicação da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições bancárias em casos de defeitos no serviço.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025